Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-28.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-28.2025.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ALEXANDRE ARAUJO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800025-28.2025.8.14.0037
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
RECORRIDO: ALEXANDRE ARAÚJO SANTANA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Alexandre Araújo Santana, determinando o fornecimento integral de tratamento médico urgente, incluindo transferência hospitalar, tratamento cardiológico e despesas correlatas. A sentença também condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública por apreciação equitativa em demanda envolvendo prestação de serviço de saúde; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença revela-se desproporcional em relação à natureza e à complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito elevado em relação à complexidade da demanda, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

A demanda trata de obrigação de fazer voltada ao custeio de tratamento de saúde urgente, em que o valor da causa não reflete ganho patrimonial mensurável, sendo comum a fixação formal de quantia elevada por razões procedimentais, o que justifica o arbitramento por equidade.

A jurisprudência do STJ admite expressamente o arbitramento equitativo de honorários sucumbenciais em ações prestacionais na área da saúde, por considerar o proveito econômico inestimável ou desproporcional ao valor da causa.

Embora legítima a fixação de honorários à Defensoria Pública, conforme decidido pelo STF no Tema 1002, a remuneração deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando não há dilação probatória nem atuação processual complexa.

No caso, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo à luz das peculiaridades da causa. O montante de R$ 8.000,00, fixado por equidade, é mais compatível com a atuação técnica exigida, preservando o equilíbrio entre justa remuneração e interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública pode ser realizada por equidade nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, especialmente em ações de saúde em que o valor da causa não reflete ganho patrimonial efetivo.
A verba honorária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando o valor inicialmente arbitrado se mostrar excessivo em face da complexidade da demanda e da atuação processual desenvolvida.
A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública deve atender ao critério do equilíbrio entre justa remuneração institucional e o interesse público no uso adequado de recursos orçamentários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.568.584/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 15.02.2022; STF, RE 592.730, Tema 1002, Plenário, j. 08.04.2021; TRF5, Ap 0804032-67.2020.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, j. 25.05.2021; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 0021481-74.2011.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda Rodovalho, j. 12.09.2024; TJ-MG, AC 1000021-26.2021.6.01.6001, Rel. Maurício Soares, j. 08.04.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ALEXANDRE ARAÚJO SANTANA, julgou procedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, ALEXANDRE ARAÚJO SANTANA ajuizou a ação suso mencionada, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, narrando que, como usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, foi internado no Hospital Municipal de Oriximiná com diagnóstico de infarto agudo transmural do miocárdio. Alegou a urgência na necessidade de sua transferência para unidade hospitalar com suporte em cardiologia para avaliação por equipe especializada e realização de procedimento de cateterismo cardíaco. Requereu, ainda, que os entes públicos fossem compelidos a arcar com os custos relacionados à transferência, tratamento, hospedagem, alimentação e locomoção, dado que sua condição econômica impossibilitava o custeio pessoal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos por ALEXANDRE ARAÚJO SANTANA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. [...] Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, à Defensoria Pública do Estado do Pará, no montante de 10% sobre o valor da causa, dividido igualmente entre eles.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, defende a tempestividade do apelo, afirmando que, por se tratar de Fazenda Pública, possui o prazo em dobro para interposição do recurso, conforme artigo 183 do CPC, e que, tendo sido intimado em 23 de abril de 2025, o recurso apresentado em 24 de abril de 2025 seria tempestivo.

No mérito, o apelante restringe sua insurgência à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), resulta em valor exorbitante. Sustenta que o trabalho realizado pela Defensoria Pública foi meramente documental, sem complexidade ou dedicação extraordinária, e que a verba honorária em favor da instituição pública deve ser fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, sugerindo como parâmetro o valor de até R$ 1.000,00 (mil reais).

Argumenta que a Defensoria Pública atua em múltiplas causas contra entes públicos, sendo injustificada a fixação de verbas de grande monta em cada uma delas, especialmente considerando que os honorários são destinados ao fundo de reaparelhamento do órgão, e não como remuneração direta ao defensor público. Apoia seu pleito em precedentes do STJ e STF, ressaltando a excepcionalidade da fixação por equidade quando o valor da causa é inestimável ou irrisório, o que, segundo alega, ocorre no presente caso.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença quanto à verba honorária, para que esta seja fixada por equidade, nos moldes propostos.

Em contrarrazões, ALEXANDRE ARAÚJO SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença está em consonância com o artigo 85 do CPC, bem como com a jurisprudência pacífica do STJ.

Argumenta que a fixação por equidade somente é cabível em hipóteses excepcionais, tais como valor da causa irrisório ou inestimável, o que não se verifica no presente caso, cujo valor atribuído foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantido após impugnação rejeitada pelo juízo. Ressaltou que a atuação da Defensoria Pública foi diligente e efetiva, resultando em sentença favorável e na concessão de medida liminar, confirmada ao final. Invocou ainda o Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando os valores envolvidos são expressivos. Requereu, ao final, o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse sua atuação, conforme fundamentado no artigo 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à sua análise.

Cuida-se de Apelação interposta pelo Município de Oriximiná, o qual se insurge contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, inicialmente arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O apelante busca a reforma da sentença, pleiteando a adequação da verba honorária aos ditames da equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a natureza da lide – centrada no direito à saúde, especificamente transferência de leito – não autorizariam a adoção de critério puramente percentual sobre o valor atribuído à causa.

Com efeito, embora não se discuta a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 – segundo a qual é devida a verba honorária à Defensoria Pública, ainda que atuante contra o ente estatal ao qual se vincula – tal orientação jurisprudencial não afasta a possibilidade de observância aos princípios da moderação e da equidade, ambos consagrados no ordenamento jurídico processual.

A exegese da matéria demanda a interpretação sistemática dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja literalidade é cristalina ao prever que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa." (Art. 85, § 8º, CPC)

No caso em apreço, trata-se de ação de obrigação de fazer vinculada à garantia do direito à saúde, especificamente à obtenção de internação hospitalar e à realização de procedimento cirúrgico. Em demandas dessa natureza, é corriqueira a fixação de valor elevado à causa por razões meramente formais ou procedimentais, o que não representa, necessariamente, um proveito econômico efetivo, mensurável ou patrimonial para a parte demandante.

É justamente por esse motivo que, no contexto das ações voltadas à tutela da saúde pública, vem-se firmando entendimento no sentido da inaplicabilidade automática da base de cálculo percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sob pena de desvirtuamento da
ratio
do instituto dos honorários sucumbenciais e consequente enriquecimento desarrazoado e desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou entendimento autorizando o arbitramento por equidade em ações dessa natureza, como se verifica na ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE
. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de mieloma múltiplo
. 2.
Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1 .890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568 .584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgIn t no AREsp n . 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081754 SP 2023/0205450-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Ademais, o STJ encontra-se em processo de reavaliação da matéria, tendo submetido ao rito dos recursos repetitivos o REsp 2.167.744/MT, o que denota a atualidade e a relevância do tema, bem como a necessidade de um olhar jurisprudencial mais criterioso.

Cumpre ainda destacar que a fixação da verba honorária deve obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa – todos de matiz constitucional –, especialmente em se tratando de recursos públicos e de demandas processualmente singelas, como a ora analisada.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça nacionais segue mesma orientação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS DIFAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR EXCESSIVO - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor excessivo que não leve em conta as peculiaridades da demanda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os requisitos previstos no art. 85, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000212611016001 MG, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Produção antecipada de provas - Pretensão de exibição de documentos pelo réu – Contrato de empréstimo consignado – Sentença apelada homologou a prova produzida, condenando o Banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º-A, do CPC, no valor de R$5.511,73 – Recurso do Banco réu pretendendo a redução da verba honorária - Cabimento – Valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$5.511,73) se revela manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art . 85, § 2º, do CPC – Tabela da ordem que é mero referencial - Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência comportando readequação, fixando-os por equidade, diante do baixo valor da causa, em R$1.500,00 (art. 85, § 8º, do CPC) – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10043625120238260445 Pindamonhangaba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. DISNTINGUISHING DO TEMA 1.076 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, superior a R$ 17 milhões, são desproporcionais; e (ii) estabelecer se, no caso, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo essenciais à dignidade do advogado (Súmula Vinculante nº 47 do STF), mas devem ser fixados com moderação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC e no art. 49 do Código de Ética da OAB. Precedentes do STJ e do STF indicam a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com possibilidade de aplicação da equidade quando a remuneração do advogado se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor da causa. A fixação dos honorários em, aproximadamente, R$ 1.000.000,00, decorrente da aplicação dos percentuais mínimos do CPC sobre o valor da causa milionária, representaria uma condenação excessiva ao Estado de São Paulo, contrariando os princípios acima mencionados. Considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da questão debatida, o montante dos honorários advocatícios é fixado, por equidade, em R$ 100.000,00, valor adequado ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo cabível a aplicação da equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em atenção às distinções do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Código de Ética da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .665.033/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.10.2019; STF, ACO nº 637 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00214817420118260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

O TRF5, julgando matéria semelhante, minorou honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria da União, em ação envolvendo questão de saúde, porquanto o valor arbitrado em percentual, não observava os critérios de equidade e parcimônia. Senão, vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. 1. Apelações manejadas contra sentença que julgou procedente o feito, por meio do qual se busca a concessão do medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA), indicado para o tratamento de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pro rata. 2. Em seu apelo, a UNIÃO argumenta, em síntese, que: a) é excessivo o valor atribuído à causa (R$ 101.564,64), o qual não condiz com a legislação de regência, sendo certo que não é possível mensurar o valor da condenação em demandas que envolvem a saúde; b) não haveria provas da necessidade do fármaco requerido, uma vez que há nos autos apenas documento produzido de forma unilateral; c) não seria parte legítima para compor o polo passivo da causa; d) não haveria comprovação da eficácia do fármaco requerido, não sendo o tratamento indicado para a enfermidade em questão; e) o tratamento terapêutico ofertado pelo SUS, para o caso da parte autora, seria eficaz e efetivo; f) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, principalmente por não ser cabível sua condenação em favor da DPU. 3. O Estado de Pernambuco apela alegando que: a) no caso específico dos autos, não há como se estimar o proveito econômico, seja porque o tratamento com o fármaco pode se dar por tempo menor que o prescrito, seja porque pode haver necessidade de troca de esquema de tratamento, não sendo possível se precisar qual seria o real custo do tratamento postulado, de modo que é excessivo o valor atribuído à causa; b) não teria havido recusa no fornecimento do medicamento, sendo certo que a parte demandante receberia gratuitamente a medicação no caso de preenchimento de alguns requisitos, o que demanda a entrega de todos os exames requeridos no programa; c) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo . 4.
Quanto ao
valor atribuído à causa, R$ 101.564,64
, não há que se falar em arbitrariedade, uma vez que, conforme fundamentado na sentença, o montante indicado na inicial condiz com o custo anual do medicamento pretendido, não se configurando valor excessivo
. 5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva trazidas pelos apelantes. 6. A Constituição consagra ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como dever do Estado, não seria razoável permitir-lhe que se exima de cumprir obrigação imposta pela Carta Constitucional, sob simples justificativa de que o medicamento não está incluído na lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde, tampouco por falta de recursos financeiros da Administração, quando comprovada a necessidade do medicamento. 7. Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, o laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade e eficácia do tratamento com o uso do medicamento vindicado, restando assentado no laudo que o demandante já se submeteu, sem sucesso, aos tratamentos oferecidos pelo SUS. É de se registrar que o citado fármaco possui registro na ANVISA. 8. A inicial vem acompanhada de laudos médicos circunstanciados assinados por profissional especialista, de modo que resta comprovada a necessidade do fármaco requerido. 9.
O STF decidiu que, "após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária" (AR 1.937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017). Deste modo, cabível a condenação da União no pagamento de honorários advocatícios à DPU
. 10.
O Pleno deste Regional, em julgado (AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018), assentou que, em demandas com elevado valor da causa, como é a hipótese em apreço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora devem ser fixados em R$ 5 .000,00, pro rata, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. 11. Apelações parcialmente providas, para reduzir a verba honorária fixada na sentença (item 10 da ementa).

(TRF-5 - Ap: 08040326720204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª TURMA)

No caso concreto, embora o labor desempenhado pela Defensoria Pública deva ser justamente remunerado – e aqui o é, com o devido reconhecimento institucional –, impõe-se observar que a presente demanda não apresentou resistência por parte do ente público, tampouco ensejou atuação contenciosa intensa, prescindiu de dilação probatória e cuidou de matéria amplamente consolidada no âmbito jurisprudencial, não se exigindo, pois, esforço intelectual extraordinário ou inovação doutrinária ou técnica por parte do patrono da parte vencedora.

Assim sendo, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessiva, e desproporcional. Entende-se, portanto, como mais adequado, justo e razoável o arbitramento da verba honorária no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual, a um só tempo, valoriza o serviço prestado e resguarda o interesse público.

Tal entendimento está, inclusive, em consonância com as diretrizes ético-profissionais estabelecidas pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que preconizam a fixação dos honorários de acordo com o efetivo trabalho desempenhado nos autos, e não com base em valores abstratamente atribuídos à causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública para o
valor fixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagos de forma solidária
, quantia que se revela proporcional, equitativa e condizente com a natureza da lide, sua complexidade e o grau de zelo profissional exigido no caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2025